Tribunal: TJMT
Processo: 0026161-24.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026161-24.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), ADILSON FRANCA DE QUEIROZ - CPF: 535.098.541-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0026161-24.2012.8.11.0041

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA - PRESCRIÇÃO MATERIAL RECONHECIDA PELA SENTENÇA IMPUGNADA – VERIFICAÇÃO DO DECURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA PRETENSÃO MONITÓRIA, SEM QUE AINDA TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO VÁLIDA - CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

Verificado, na Ação Monitória, que já decorreu mais de cinco anos sem que a citação ainda tenha ocorrido, é mesmo caso de admitir a ocorrência da prejudicial de mérito (prescrição).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0026161-24.2012.8.11.0041

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: ADILSON FRANCA DE QUEIROZ

Proc. referência
: Ação Monitória n. 0026161-24.2012.8.11.0041 Cód. 773031 Processo n. 1445/2012 - 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo.

AÇÃO
: Monitória (cód. 773031), ajuizada por HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo em desfavor de Adilson França de Queiroz.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá) julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

APELO
: argumenta a não ocorrência da prescrição, diante da falta de negligência de sua parte quanto à demora da citação, ocorrida em razão do próprio mecanismo da justiça, bem assim que o juízo não considerou a alteração da legislação processual à época com o advento do art. 202, inciso I, Código Civil.

Assevera que não é necessária a citação válida para interromper a prescrição, porque a promoveu no tempo correto, cujo aperfeiçoamento não ocorreu por fato alheio à sua vontade, que o reconhecimento da prescrição no caso encontra óbice na Súmula n. 106 do STJ.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0026161-24.2012.8.11.0041

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo.

AÇÃO
: Monitória (cód. 773031), ajuizada por HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo em desfavor de Adilson França de Queiroz.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá) julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

O cerne deste apelo é saber se é caso de afastar a prejudicial de mérito (prescrição) reconhecida pela sentença impugnada e, por consequência, afastar também a extinção, com resolução do mérito, da Ação Monitória proposta pelo aqui apelante
.

A lide advém de suposta inadimplência do Contrato de Abertura de Conta e Termo de Opção Pessoa Física n. 82000012237, em que o banco conferiu ao requerido, ora apelado, no ano de 2011, um crédito parcelado vinculado ao sobredito contrato, no valor total atualizado de R$65.795,25, com vencimento em 17/07/2012 e 06/08/2012.

A sentença impugnada reconheceu a prescrição e extinguiu, com resolução do mérito, a ação monitoria proposta pelo banco aqui apelante.

A ação Monitória foi ajuizada e 25/07/2012 e o despacho que determinou a citação foi proferido em 07/08/2012 (Id. 122850499), bem assim até a data da prolação da sentença (22/02/2022) o requerido não foi citado.

Realça-se, de início, não ser caso de prescrição intercorrente,
mas de prescrição do direito material, vale dizer, da pretensão de cobrar dívida líquida constante de instrumento particular, cujo prazo prescricional é de 05 anos (art. 206, §5o, I, do Código Civil de 2002) e que tem incidência quando a citação não se aperfeiçoa no referido prazo de 05 anos, conforme é o caso
.

A propósito:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VENCIMENTO À VISTA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

- O prazo prescricional para o ajuizamento de ação monitória fundada em cédula de crédito bancário é de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do Cód. Civil de 2002), a contar do vencimento do título
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0051.16.003456-0/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2019, publicação da súmula em 01/03/2019) (grifei).

Consigna-se que a interrupção da prescrição, conforme é a regra do art. 240, do CPC, se dá com a citação válida, que se dará se o interessado promover a citação no prazo e na forma da lei processual. Caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição do direito material. Veja o regramento:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, SOB PENA DE NÃO SE APLICAR O DISPOSTO NO § 1
O
.
(grifei).

No mesmo sentido, segue a orientação jurisprudencial:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - FALTA DE CITAÇÃO.

A prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida ou rejeitada de ofício (CPC, art. 219, § 5o).

A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação se ocorrer citação válida
(CPC, art. 219, §1o).
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.13.043633-1/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2015, publicação da súmula em 20/11/2015) (grifei).

Ainda:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - DEVEDOR PRINCIPAL E FIADORES - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - EXTENSÃO A TODOS OS COOBRIGADOS - SENTENÇA REFORMADA.

-
A citação válida
do devedor principal
interrompe a prescrição
em relação aos demais coobrigados (art. 204, §3o do CC/02), pelo que impõe-se o afastamento da prejudicial de mérito.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.002727-4/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2019, publicação da súmula em 03/05/2019) (grifei).

Também não há como atribuir culpa, pela não citação, ao mecanismo da Justiça, porquanto cumpre ao autor e não ao Judiciário promover os atos necessários para a realização da citação, conforme consignou a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“Dessa forma, o art. 202 do CC deve ser interpretada com o art. 240 do NCPC, em que o despacho citatório interrompe o fluxo prescricional à data de propositura da ação desde que seja promovida (a citação) dentro dos prazos previstos no artigo processual.

Entretanto, caso o autor não providenciar a citação da parte requerida no prazo de 10 (dez) dias, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 240, §2o do CPC.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais:

“O art. 202, I, do Código Civil deve ser interpretado de maneira conjugada com o art. 617 e com o art. 219 da Lei Adjetiva Civil, sendo certo que o despacho citatório interrompe o fluxo da prescrição, retroagindo à data de propositura da execução, desde que a citação seja promovida dentro dos prazos trazidos pelos §§ 2o e 3o do art. 219 do CPC. 3. Seja pelo desconhecimento do real endereço da embargante, seja pela negligência na condução da execução, a embargada concorreu diretamente para que a citação não ocorresse em tempo hábil para interromper o interregno prescricional, sem que esse retardo possa ser atribuído aos mecanismos judiciais. 4. Apelação provida”. (TJ-DF - APC: 20120110334902, Relator: J.J. OSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 29/04/2015, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/05/2015 . Pág.: 241)

“Por outro lado, tem-se que deve ser mantida a sentença de extinção, mas por fundamento distinto, haja vista a ausência de marco interruptivo do prazo prescricional da ação desde o seu ajuizamento, uma vez que transcorrido os prazos legais para a parte promover a citação do executado, sem que houvesse esgotado todas as diligências possíveis, deixando o feito paralisado por mais de 11 anos, consoante preceito do art. 219, §4o, do CPC. “APELO DESPROVIDO”. (Apelação Cível No 70058738741, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 17/07/2014).

Analisando os autos, verifico que a pretensão do banco, ora requerente, foi alcançada pelo instituto da prescrição, visto que após 09 (nove) anos do despacho inicial, a citação do requerido não foi concretizada no feito”.

Assim,
verificado o decurso do prazo de cinco anos a partir de
17/07/2012 e 06/08/2012
, sem que sequer tenha ocorrido a citação
, é mesmo caso de reconhecer a ocorrência da prejudicial de mérito (prescrição), como fez a sentença impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém a sentença impugnada, que reconheceu a prescrição da pretensão consignada na Ação Monitória proposta pelo aqui apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022